Tribunal: STJ
Processo: 1000603-69.2018.8.26.0505
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910832 - SP (2025/0131762-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO BARCELOS CAETANO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ BLANCO -
SP266936
AGRAVADO
: JOAQUIM RIBEIRO MOURA
AGRAVADO
: EDITH DA COSTA BAGGER
AGRAVADO
: CARLOS MARBA RIBEIRO
AGRAVADO
: DANIEL DOMINGOS LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: CHRISTIANO WOELFFEL FRAGA
AGRAVADO
: ORLANDO MORGADO
AGRAVADO
: BRUNO GIROLANO FRANCESCO ZANANDREA
ADVOGADO
: AMOS MORAIS DA SILVA - SP387225
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES CAETANO
ADVOGADO
: ODIMAURO MENDES CASPIRRO - SP430807
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial em razão de
sua intempestividade.
2. A parte agravante alegou que a contagem do prazo foi
observada, considerando feriados e suspensão de prazos durante o
período de carnaval.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d3b964f-05c1-48da-8d83-cce5918d223a

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou a suspensão do prazo processual em razão de feriado local,
para fins de tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
5. A segunda-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas não são
feriados nacionais, sendo necessária a comprovação da suspensão do
expediente forense no tribunal local por meio de documento idôneo, nos
termos do art. 1.003, § 6o, do CPC.
6. O agravante não apresentou a documentação necessária para
comprovar a suspensão do prazo processual no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

"A comprovação da tempestividade
Tese de julgamento:
do recurso deve ser feita com a apresentação de documento suficiente
que demonstre a suspensão do prazo processual no tribunal de origem".
CPC, arts. 219,
, e 1.003, §§
Dispositivos relevantes citados:
caput
5o e 6o.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.856
Jurisprudência relevante citada:
/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.712/SP, relatora Ministra
15/12/2022
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
12/12/2022
no AREsp n. 2.057.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
.
3/10/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d3b964f-05c1-48da-8d83-cce5918d223a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d3b964f-05c1-48da-8d83-cce5918d223a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910832 - SP (2025/0131762-
4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO BARCELOS CAETANO
ADVOGADO
: FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ BLANCO -
SP266936
AGRAVADO
: JOAQUIM RIBEIRO MOURA
AGRAVADO
: EDITH DA COSTA BAGGER
AGRAVADO
: CARLOS MARBA RIBEIRO
AGRAVADO
: DANIEL DOMINGOS LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: CHRISTIANO WOELFFEL FRAGA
AGRAVADO
: ORLANDO MORGADO
AGRAVADO
: BRUNO GIROLANO FRANCESCO ZANANDREA
ADVOGADO
: AMOS MORAIS DA SILVA - SP387225
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES CAETANO
ADVOGADO
: ODIMAURO MENDES CASPIRRO - SP430807
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial em razão de
sua intempestividade.
2. A parte agravante alegou que a contagem do prazo foi
observada, considerando feriados e suspensão de prazos durante o
período de carnaval.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50243856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:55
Código de Controle do Documento: 04311827-57f9-47ea-87d3-7bab3f12cd77

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
comprovou a suspensão do prazo processual em razão de feriado local,
para fins de tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
5. A segunda-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas não são
feriados nacionais, sendo necessária a comprovação da suspensão do
expediente forense no tribunal local por meio de documento idôneo, nos
termos do art. 1.003, § 6o, do CPC.
6. O agravante não apresentou a documentação necessária para
comprovar a suspensão do prazo processual no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

"A comprovação da tempestividade
Tese de julgamento:
do recurso deve ser feita com a apresentação de documento suficiente
que demonstre a suspensão do prazo processual no tribunal de origem".
CPC, arts. 219,
, e 1.003, §§
Dispositivos relevantes citados:
caput
5o e 6o.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.856
Jurisprudência relevante citada:
/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.175.712/SP, relatora Ministra
15/12/2022
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
12/12/2022
no AREsp n. 2.057.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
.
3/10/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua
intempestividade.
Documento eletrônico VDA50243856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:55
Código de Controle do Documento: 04311827-57f9-47ea-87d3-7bab3f12cd77

O agravante defende a tempestividade do recurso ao argumento de que
foram suspensos os prazos processuais em razão do feriado de carnaval.
Indica que foi elaborado o cálculo pela serventia.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme as certidões de fls.
647 e 654.
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de usucapião extraordinário, cujo valor foi
fixado em R$ 1.000,00.
O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.
Verifica-se que, em
, a parte foi intimada da decisão agravada.
24/2/2025
Contudo, o agravo em recurso especial somente foi interposto em
(fl.
19/3/2025
634); a destempo, portanto.
Em
, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
30/4/2025
documentação necessária à comprovação do feriado local (fl. 629).
O ora agravante, embora regularmente intimado para sanar referido
vício, não se manifestou (fl. 632). Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado.
A propósito, é firme o entendimento do STJ de que a segunda-feira de
carnaval e a quarta-feira de cinzas não são feriados nacionais, devendo a parte
Documento eletrônico VDA50243856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:55
Código de Controle do Documento: 04311827-57f9-47ea-87d3-7bab3f12cd77

comprovar nos autos, por meio de documento idôneo, a suspensão do expediente
forense no tribunal local.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.162.856/RO, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
19/12/2022
; AgInt no AREsp n. 2.175.712/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n.
12/12/2022
14/12/2022
2.057.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
3/10/2022
DJe de
.
6/10/2022
Portanto, considerando que a parte agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso em
razão de sua intempestividade.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50243856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 09:37:55
Código de Controle do Documento: 04311827-57f9-47ea-87d3-7bab3f12cd77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.832 / SP
Número Registro: 2025/0131762-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006036920188260505 10013221720198260505
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO BARCELOS CAETANO
ADVOGADO : FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ BLANCO - SP266936
AGRAVADO
: JOAQUIM RIBEIRO MOURA
AGRAVADO
: EDITH DA COSTA BAGGER
AGRAVADO
: CARLOS MARBA RIBEIRO
AGRAVADO
: DANIEL DOMINGOS LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: CHRISTIANO WOELFFEL FRAGA
AGRAVADO
: ORLANDO MORGADO
AGRAVADO
: BRUNO GIROLANO FRANCESCO ZANANDREA
ADVOGADO : AMOS MORAIS DA SILVA - SP387225
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES CAETANO
ADVOGADO : ODIMAURO MENDES CASPIRRO - SP430807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO BARCELOS CAETANO
Documento eletrônico VDA51386468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:38
Código de Controle do Documento: a5f6e484-054a-4ab1-94e2-f93f45b43488

ADVOGADO : FRANCISCO MARCELINO GONZALEZ BLANCO - SP266936
AGRAVADO
: JOAQUIM RIBEIRO MOURA
AGRAVADO
: EDITH DA COSTA BAGGER
AGRAVADO
: CARLOS MARBA RIBEIRO
AGRAVADO
: DANIEL DOMINGOS LUIZ PEREIRA
AGRAVADO
: CHRISTIANO WOELFFEL FRAGA
AGRAVADO
: ORLANDO MORGADO
AGRAVADO
: BRUNO GIROLANO FRANCESCO ZANANDREA
ADVOGADO : AMOS MORAIS DA SILVA - SP387225
AGRAVADO
: ROBERTO ALVES CAETANO
ADVOGADO : ODIMAURO MENDES CASPIRRO - SP430807
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:38
Código de Controle do Documento: a5f6e484-054a-4ab1-94e2-f93f45b43488